Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Cumprimento de sentença. Extinção sem resolução do mérito. Sucumbência recíproca. Compensação. CPC/73. Gratuidade de justiça.
1. A reciprocidade da sucumbência, em demanda ajuizada sob a égide do CPC/73, atrai a compensação prevista no seu art. 21 e no STJ 306.
2. Presentes os requisitos legais, concede-se a gratuidade, com efeitos ex nunc, a partir do pedido.